Tribunal: TJBA
Processo: 0509450-19.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509450-19.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA MARINHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, CAMILA SANTOS MAIA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, GISLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, HERCULES HELOISIO DA COSTA SILVA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
HERCULES HELOISIO DA COSTA SILVA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, GISLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, CAMILA SANTOS MAIA, JORGE MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL DE ESTUDO A QUE FAZ JUS A AUTORA. NEGATIVA ABUSIVA DO RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO SUPLICADO. INADMITIDO. EXISTÊNCIA DE FATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. APELAÇÃO DA SUPLICANTE. IMPOSIÇÃO, PELA JULGADORA
A QUO
, DE MATRÍCULA NO PRIMEIRO SEMESTRE DA GRADUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTÊMICA DOS PEDIDOS CONTANTES DA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DA ACIONANTE CONHECIDO E PROVIDO. INCONFORMISMO DO ACIONADO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0509450-19.2018.8.05.0274,

oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
VANESSA MARINHO SILVA E INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo da Demandante

e
NEGAR SEGUIMENTO
à Apelação do Demandado.

Salvador, .